Tribunal: STF
Processo: HC 56807
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
- HABEAS CORPUS'. JÚRI. QUESITOS. HIPÓTESE EM QUE A FALTA DE
QUESITOS SOBRE AS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES APLICAVEIS NÃO CONSTITUI
CAUSAS DE NULIDADE, POIS QUE JA HAVIAM SIDO OBJETO DO
QUESTIONARIO CONCERNENTE A MINORANTE ESPECIAL PREVISTA NO ART. 121,
PARAGRAFO 1, DO CÓDIGO PENAL.